Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701569-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CESAR DE SOUSA DA FONSECA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao contrário do afirmado pela embargante, a decisão que analisou o pedido postulado em sede recursal foi a de ID 193093746. A decisão de ID 202679370 serviu tão somente para confirmar a concessão parcial da tutela, sem qualquer reconsideração, efeito suspensivo ou interruptivo. De toda forma, ante a irresignação da parte, converto os Embargos de Declaração em Agravo Interno. Intime-se a Agravante para completar suas razões recursais, caso queira, no prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.